Tribunal: CARF
Processo: 10855.003037/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003037/2003-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.709 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2020
Assunto
DCTF - AUDITORIA INTERNA
Recorrente
CAMARGO CORREA CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

CAMARGO CORREA CIMENTOS S/A., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 14-38.136, de 29 de junho de 2012, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto.
2.
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IR-Fonte) referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 1998, no montante
consolidado de R$ 307.620,04, incluídos principal, multa isolada e de ofício, ambas de 75%, e
juros de mora.
3.
O lançamento originou-se de auditoria interna de DCTF em que se apurou
ausência de pagamentos e recolhimentos em atraso e sem acréscimos moratórios, vinculados a
débitos declarados em DCTF’s relativas ao 2°, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1998 (e-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003037/2003-43
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003037/2003-43

fls. 59 e seg.).
4.

Em sede de impugnação, conforme r. acórdão recorrido, o contribuinte alegou
improcedência da exigência em razão dos seus registros contábeis e por ter efetuado o
pagamento no vencimento do valor apurado pela RFB. Informou que incorporou em 1998 a
empresa Cimento Cauê S.A, CNPJ 17.283.559/0018-69, e que em 30/10/98 ocorreu a alteração
de sua denominação, de Camargo Correa Industrial S/A para Camargo Correa cimentos S/A.
5.

Requereu perícia contábil para a comprovação do registro dos pagamentos
realizados, nomeou assistente de perícia e apresentou os seguintes quesitos:
1. Os valores referentes ao IRRF exigidos da Impugnante saíram de seu Caixa ou de sua
Conta Bancos?
2. Os valores apurados, referente ao 2o, 3o e 4o trimestre/98 foram registrados
contabilmente na Camargo Correa Cimentos S/A em quais contas contábeis?
3. Os valores do IRRF da Camargo Correa Cimentos S/A, referente ao 2o, 3o e 4o
trimestre de 1998 foram pagos no vencimento?
4. Os livros e registros contábeis referentes ao IRRF exigido no Auto de Infração no
000310 são os mesmos livros da Camargo Correa Cimentos, anteriormente denominada
Camargo Correa Industrial?
6.

Ao final, juntou aos autos Darf no montante de R$ 18.286,12 e informou que a
diferença exigida, no valor de R$ 78.288,68, seria comprovada na perícia contábil requerida.
7.

A r. decisão recorrida indeferiu o pedido de perícia por entender que não foram
comprovados os recolhimentos dos valores exigidos e aplicou de ofício a retroatividade benigna,
conforme previsto no art. 106, inc. II, “c”, do CTN, para excluir a multa isolada de 75% em
razão da alteração promovida no art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, pela Lei 11.488, de 2007.
8.

Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância, por maioria, julgou
procedente em parte o lançamento, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 77):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/04/1998, 15/04/1998, 22/05/1998, 10/06/1998, 24/06/1998,
12/08/1998, 16/09/1998, 10/11/198, 11/11/1998
DCTF. AUDITORIA INTERNA. AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO POR
OUTRO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALOCAÇÃO A DÉBITOS DO
SUJEITO PASSIVO.
Os pagamentos efetuados por outro contribuinte não podem ser alocados a débitos de
responsabilidade do sujeito passivo.
DCTF. AUDITORIA INTERNA, AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO NÃO
COMPROVADO.
Não comprovado o recolhimento tempestivo da exigência tributária é de se manter o
lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/09/1998
MULTA DE
OFÍCIO. ENQUADRAMENTO LEGAL. NOVA
REDAÇÃO.
RETROATIVIDADE.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003037/2003-43

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente
julgado lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Base Legal: Art. 106, I, “c”, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
9.
Cientificado da decisão de primeira instância (e-fls. 89) o contribuinte interpôs
recurso voluntário, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 91 e seg.).
Preliminar de nulidade
i) cerceamento do direito de defesa, por ofensa à garantia constitucional prevista no art. 5°,
inciso LV, da CF/88, em razão de a r. decisão de primeira instância ter indeferido o pedido de
perícia sob alegação de que os quesitos atenderiam interesses apenas da recorrente e não
contribuiriam em nada para a solução do litígio;
Mérito
ii) redução do valor principal do auto de infração para R$79.324,87, em razão dos pagamentos
que especifica (e-fls. 94), serem (i) próprios da recorrente (CNPJ 62.258.884/0002-17); (ii)
referirem-se aos mesmos códigos de receita e períodos de apuração exigidos no auto de infração,
os quais não foram considerados pelo r. acórdão impugnado;
iii) no caso de eventual saldo devedor de principal a pagar, substituição da multa de 75% para
20%, em razão de tratar-se de débitos de imposto declarados, conforme previsto no art. 66 da Lei
9.430, de 1996 e art. 5° do Decreto-Lei 2.425, de 1984;
iv) por fim, reitera o pedido de perícia, aviado em primeira instância sem prejuízo de produção
probatória.
10.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
Acerca da tempestividade, o aviso de recebimento (AR) colacionado aos autos (e-
fls. 89) não consta data de recebimento, mas sim duas datas de expedição, 18/09/2012 e
20/09/2012; considerando-se a data mais antiga, nos termos do art. 23, II, do Decreto 70.235, de
1972, que estabelece como ciência quinze dias após a data da expedição da intimação, tem-se
como ciência 03/10/2012. Tendo em vista que o recurso voluntário foi protocolado em
22/10/2012, portanto, dentro de trinta dias a contar da intimação, tem-se como tempestivo.
Assim, conheço do recurso voluntário e passo à análise.
Preliminar de nulidade – pedido de perícia
12.
Alega a recorrente cerceamento do direito de defesa, por ofensa à garantia
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003037/2003-43

constitucional prevista no art. 5°, inciso LV, da CF/88, em razão de a r. decisão de primeira
instância ter indeferido o pedido de perícia sob alegação de que os quesitos atenderiam seus
interesses e não contribuiriam em nada para a solução do litígio.
13.
Sem razão à recorrente.
14.
Ao tratar do requerimento de perícia a r. decisão recorrida pontuou que a “simples
apresentação de cópias dos Livros e dos respectivos registros, na impugnação, elucidaria todas
as questões levantadas, mas isso não feito pelo interessado”.
15.
Assentou ainda que “toda a escrituração tem que ser baseada em documentação
hábil e idônea, que comprove os valores registrados. Essa documentação, no caso de
comprovação da existência de pagamentos, é a guia de recolhimento dos tributos (DARF), que
foram apresentados parcialmente, e em outra oportunidade..
16.
Em seguida, a r. decisão indeferiu o pedido de perícia e assentou que “os quesitos
levantados são de exclusivo interesse do sujeito passivo, quanto a sua escrituração, e não
contribuem em nada para a solução do presente litígio, uma vez que a documentação necessária
para a efetiva análise da questão são os DARFs de pagamentos dos tributos, de modo a
comprovar a correta vinculação dos pagamentos declarados em DCTF.
17.
Como se vê, a perícia foi indeferida em razão de os documentos necessários para
a resolução do litígio – os Darf’s – já terem sido acostados aos autos durante a impugnação.
18.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte".1
19.
Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração, razão pela qual afasto a preliminar de
nulidade.
20.
Por entender que os elementos necessários para solução do litígio referem-se à
apresentação de Darf’s, os quais já foram acostados autos pela recorrente, e à comprovação da
respectiva vinculação aos débitos ora exigidos, na mesma linha do r. acórdão recorrido, também
indefiro o pedido de perícia.
Mérito

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003037/2003-43

21.
Pleiteia a recorrente a redução do valor principal do auto de infração para
R$79.324,87, em razão dos pagamentos elencados a seguir serem da (i) próprios da recorrente
(CNPJ 62.258.884/0002-17); (ii) referirem-se aos mesmos códigos de receita e períodos de
apuração exigidos no auto de infração, os quais não foram considerados pelo r. acórdão
recorrido:

22.
Analisando-se os pagamentos questionados pela recorrente de acordo com os
valores lançados no auto de infração (e-fls. 62-66), apurou-se o que segue:
Valor
e-fls.
1
1708
04/04/1998
*962,20
56
08/04/1998
pagto. não considerado no auto de infração
62
2
1708
04/04/1998
97,65
57
08/04/1998
pagto. já considerado no auto de infração
62
3
1708
30/04/1998
1.950,37
43
06/05/1998
pagto. já considerado no auto de infração
62
4
1708
06/06/1998
366,04
42
10/06/1998
pagto. já considerado no auto de infração
62
5
1708
20/06/1998
8.520,42
44
24/06/1998
pagto. não considerado no auto de infração
62
6
1708
08/08/1998
1.758,41
51
12/08/1998
pagto. já considerado no auto de infração
64
7
1708
12/09/1998
1.132,88
49
16/09/1998
pagto. já considerado no auto de infração
64
8
1708
07/11/1998
1.771,55
45
11/11/1998
pagto. já considerado no auto de infração
66
9
0561
10/11/1998
556,66
46
10/11/1998
débito não exigido no auto de infração
65
10
0561
10/11/1998
533,75
47
10/11/1998
débito não exigido no auto de infração
65
e-fls.
* O contribuinte informou o recolhimento de R$562,20, mas o valor do Darf é R$962,20.
Darf (R$)
Item Código
Apuração
vencimento
Observação

23.
Como se vê, os pagamentos referentes aos itens 2, 3, 4, 6, 7, e 8 já foram
considerados no auto de infração. Os referentes aos itens 9 e 10, tudo leva a crer que não se
referem a débitos exigidos no auto de infração porquanto não guardam relação com as datas de
vencimento informadas na DCTF, tampouco houve esclarecimento do contribuinte em relação a
este ponto.
24.
Por outro lado, verifica-se ainda do auto de infração que há exigência de débitos
de IR-Fonte declarados em DCTF, código 1708, períodos de apuração 04/98 e 06/98, com
vencimentos em 08/04/1998 e 24/06/98, nos montantes de R$383,69 e R$2.316,41,
respectivamente, os quais podem relacionar-se aos pagamentos referentes aos itens 01 e 05.
25.
Especificamente em relação ao item 5, consta ainda do auto de infração (e-fls. 61)
um débito de IR-Fonte, código 1708, período de apuração 06/1998, em que houve compensação
com Darf s/ processo, o qual pode estar relacionado com o pagamento do item 5. Verifica-se que
no próprio Darf (e-fls. 44) consta anotação de que teria havido compensação.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.709 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003037/2003-43

26.
Nesses termos, não é possível identificar se os referidos Darf’s (itens 1 e 5) já
foram vinculados a outros débitos, o que poderia resultar em dupla utilização no caso de
provimento ao recurso neste ponto ou, caso contrário, não utilização parcial ou integral do
pagamento. Por conseguinte, a meu ver o julgamento deve ser convertido em diligência para que
se verifique se tais Darf’s estão disponíveis.
Conclusão
27.

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) identificar se os Darf’s referentes aos itens 1 e 5 identificados no quadro acima
têm valores disponíveis passíveis de alocação; em caso positivo, efetuar alocação
aos respectivos débitos do auto de infração objeto destes autos;
ii) identificar se os Darf’s referentes aos itens 9 e 10 identificados no quadro
acima referem-se a débitos do auto de infração objeto destes autos e se estão
disponíveis; em caso positivo, efetuar alocação;
iii) efetuar recálculo do auto de infração, se for o caso;
iv) elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares,
caso entenda necessário;
v) após, devolvam-se os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital